Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PERMANÊNCIA DE HERDEIROS NO IMÓVEL. PROTEÇÃO AO NÚCLEO FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por herdeira contra sentença que julgou improcedente o pedido de arbitramento de aluguel em face de seus irmãos, os quais residem em imóvel deixado pelo falecido genitor, juntamente com a cônjuge sobrevivente. A autora sustenta que, como coproprietária, faz jus à percepção de aluguéis proporcionais à sua fração do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a apelação deve ser conhecida à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (ii) se o direito real de habitação da meeira impede a cobrança de aluguel dos demais herdeiros que residem no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha de forma clara os motivos de fato e de direito que fundamentam seu pedido de reforma da decisão recorrida, viabilizando o contraditório.
4. As razões recursais apresentadas pela apelante dialogam com os fundamentos da sentença recorrida e indicam de maneira suficiente os motivos pelos quais busca a sua reforma, afastando qualquer afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. O direito real de habitação conferido ao cônjuge sobrevivente tem caráter personalíssimo e assegura-lhe o uso exclusivo do imóvel destinado à residência da família, conforme o art. 1.831 do Código Civil.
7. A proteção conferida à meeira se estende ao núcleo familiar que com ela reside a título gratuito e em sua companhia, não havendo obrigação dos demais herdeiros de pagar aluguel aos coproprietários.
8. A mera permanência de herdeiros no imóvel não caracteriza enriquecimento ilícito nem gera obrigação de pagamento de aluguel, pois decorre do próprio direito real de habitação assegurado à meeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões da apelação enfrentam os fundamentos da sentença recorrida e indicam de maneira suficiente os motivos para sua reforma.
2. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente se estende ao núcleo familiar que com ele reside a título gratuito, impedindo a exigência de aluguel dos demais herdeiros.
3. A mera permanência de herdeiros no imóvel objeto de direito real de habitação da meeira não configura, por si só, enriquecimento ilícito nem impõe obrigação de pagamento de aluguel aos demais coproprietários.

Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1692099, 0735848-03.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 26/04/2023, DJe 04/05/2023.
· TJDFT, Acórdão 1311293, 0744676-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16/12/2020, DJe 28/01/2021.